Tribunal: TJPA
Processo: 0008759-77.2017.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008759-77.2017.8.14.0070

RECORRENTE: MAX ALDO PINHEIRO PAIXAO, LUCAS DE PAULA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância
a quo
ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular”, sendo certo que “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (AgRg no HC n. 807.346/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023)

2. Na espécie, a insurgência da defesa foi genérica, não se vislumbrando qualquer excedimento do juízo sentenciante que possa exercer influência no ânimo dos jurados, tendo se referido às provas tão somente para demonstrar as razões do seu convencimento acerca da existência da materialidade e de indícios de autoria, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença por excesso de linguagem.

PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA PERICIAL IDÔNEA.

3. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da setença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

4. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

5. A juntada tardia do laudo pericial não nulifica a ação penal, sendo prova idônea da materialidade delitiva em razão da descrição das lesões sofridas pela vítima, até porque o exame de corpo de delito pode ser realizado a qualquer tempo e a sua falta pode ser suprida pela prova testemunhal, conforme disposto no art. 167 do CPP.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo [...], sob pena de afronta à soberania do Júri”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, Data de Julgamento: 23/08/2022, DJe: 26/08/2022).

7. Na hipótese dos autos, a tese de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal não se mostra cabível, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção dos agentes de matar a vítima, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta dos réus.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

8. Consoante posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia as qualificadoras, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 24/07/2023 a 31/07/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
MAX ALDO PINHEIRO PAIXÃO
e
LUCAS DE PAULA DA SILVA,
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, objetivando reformar a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba,
que os pronunciou pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, todos do CP
.

Narra a exordial acusatória que no dia 14 de maio de 2017, por volta de 18h30min, na Travessa Felipe do Espírito Santos, bairro São Sebastião, os denunciados, em concurso com os adolescentes Cristian Barros Ferreira e Carlos Eduardo Rodrigues Serra, por meio de recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois, repentinamente, efetuaram vários disparos de arma de fogo para assegurar a impunidade do crime de homicídio praticado por "Leandro" em face da pessoa de nome "Carlinhos", tentaram matar
Marcio Ferreira e Ferreira
e
Maria Liliane Brito Alcântara
, sendo que o resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na denúncia que os ofendidos estavam em frente à sua residência, quando quatro pessoas, dentre eles os dois denunciados, de motocicletas, portando armas de fogo desferiram cerca de 12 (doze) tiros na direção dos ofendidos, mas apenas a
vítima Maria Liliane Brito Alcântara
foi atingida na região abdominal. Segundo as investigações, a motivação do crime se deu pelo fato da vítima Márcio Ferreira ter sido testemunha ocular de um crime de homicídio praticado por “Leandro”, o qual seria amigo dos denunciados. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando os réus como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos IV e V. c/c art. 14, inciso II, do CP, e art. 244-B da Lei 8.072/1990, todos combinados com o art. 69 do CP (ID 13525513).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais culminando com a prolação de sentença de pronúncia dos réus nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, todos do CP
(ID 13525537).

Em razões recursais,
MAX ALDO PINHEIRO PAIXÃO
pleiteia pela:
(i) impronúncia por ausência de indícios de autoria,
ressaltando, no ponto, insuficiência de provas em razão da decisão considerar basicamente os depoimentos prestados pelos informantes (vítimas), pugnando pela reforma da decisão impugnada e, subsidiariamente,
(ii) exclusão das qualificadoras dos incisos IV e V do § 2º do art. 121 do CP
, por ausência de comprovação mínima nos autos (ID 13525543).

Por seu turno,
LUCAS DE PAULA DA SILVA
em razões recursais pugna,
preliminarmente, pela reforma da decisão recorrida sob o argumento de excesso de linguagem e interpretação desfavorável ao recorrente no tocante à autoria delitiva
, circunstância que pode influenciar no convencimento dos jurados, uma vez que o acusado não assumiu a autoria do crime e todas as provas carreadas na instrução direcionam para sua inocência, e
, no mérito
, pleiteia pela:
(i) impronúncia por insuficiência de provas,
em razão de a decisão estar embasada exclusivamente nos depoimentos das vítimas na condição de informantes, ressaindo que o recorrente negou de forma veemente a autoria delitiva;
(ii) carência de prova de materialidade
diante da ausência de corpo de delito, apontando que o laudo pericial de lesão corporal realizado na vítima Maria Liliane Brito Alcântara está datado de 11/10/2017, ou seja, 05 (cinco) meses após o fato, o que não possui o condão de atestar com segurança o nexo de causalidade entre o fato e a lesão corporal;
(iii) desclassificação do delito imputado para o crime previsto no art. 129 do Código Penal
; e
(iv) exclusão das qualificadoras contempladas na sentença de pronúncia,
por serem descabidas e infundadas (ID 13525541).

Em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
dos recursos (ID 13525542 e 13525547).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 13525542).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos interpostos pelos recorrentes (ID 13885088).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos autorizadores do conhecimento dos recursos. Não obstante, ressalto a existência de preliminar arguida pela defesa de um dos recorrentes, a qual será examinada precedentemente ao
meritum causae.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. REJEITADA.

Preliminarmente, pugna o recorrente
LUCAS DE PAULA DA SILVA
pela reforma da decisão diante de equívoco na pronúncia, ressaindo, no ponto, que o juízo sentenciante se manifestou a respeito da autoria delitiva de forma a influenciar diretamente no convencimento dos jurados, ao realizar uma interpretação unilateral e desfavorável ao recorrente, que não assumiu a autoria do crime, acrescentando que todas as provas carreadas na instrução direcionam para sua inocência.

A esse respeito, importante consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna,

o magistrado deve usar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados, e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria
”, acrescentando que
“para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância
a quo
ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular”
, sendo certo que
“não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri”
(AgRg no HC n. 807.346/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Na espécie, verifica-se que a insurgência da defesa foi genérica, sem menção do trecho da decisão supostamente afetado pelo excesso de linguagem, o que impede a averiguação do vício apontado. Não obstante, ainda que assim não fosse, não se vislumbra na hipótese dos autos qualquer excedimento do juízo sentenciante que possa exercer influência no ânimo dos jurados, tendo o magistrado se referido às provas tão somente para demonstrar as razões do seu convencimento acerca da existência da materialidade e de indícios de autoria, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença sob esse prisma.

Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO

Veja-se que os recorrentes
MAX ALDO PINHEIRO PAIXÃO e LUCAS DE PAULA DA SILVA
postulam, no mérito recursal, a
impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria
, sob o argumento de que a decisão está embasada exclusivamente nos depoimentos das vítimas na condição de informantes, ressaindo que a vítima Maria Liliane relatou que estava escuro no momento do fato, o que fragiliza o reconhecimento dos réus, os quais negaram a autoria delitiva, inexistindo testemunhas presenciais do crime. Ademais, o recorrente
LUCAS DE PAULA DA SILVA
sustenta a
carência de prova de materialidade
diante da ausência de corpo de delito, apontando que o laudo pericial de lesão corporal da vítima Maria Liliane Brito Alcântara foi realizado 05 (cinco) meses após o fato, sendo inidôneo para atestar com segurança o nexo de causalidade entre o fato e a lesão corporal, bem como a
desclassificação do delito imputado para o crime previsto no art. 129 do Código Penal
. Por fim, ambos os recorrentes pleiteiam a
exclusão das qualificadoras contempladas na sentença de pronúncia
por ausência de comprovação mínima nos autos.

Bem delimitadas as teses recursais, passo a análise conforme exposto a seguir:

II.I. DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA.

Da análise da documentação trazida à baila, constata-se que a tese de impronúncia dos réus não merece acolhida.

Conforme bem pontuado na decisão de pronúncia, a
materialidade
delitiva restou demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2017.05.000724-TRA realizado na vítima sobrevivente
MARIA LILIANE BRITO ALCÂNTARA,
o qual atesta ofensa à integridade corporal produzida por meio de ação pérfuro-contundente, com a seguinte descrição:
“Cicatriz hipocrômica e hipertrófica circular de 1,5 cm de extensão na região lombar esquerda; cicatriz hipocrômica e hipertrófica de 1,8 cm de extensão no flanco esquerdo; cicatriz hipocrômica e hipertrófica de 17,5 cm de extensão, interessando as regiões epigástrica e mesogástrica.
Apresentou laudo médico no qual consta:
Paciente com história de ferimento de arma de fogo em transição toracoabdominal, e outra em flanco esquerdo. Realizado laparotomia exploradora + hemostasia de meso + exploração de zona II à esquerda sem lesão de estruturas nobres”,
constando, ainda, o recebimento de atendimento médico na UPA de Abaetetuba e Hospital Metropolitano de Ananindeua

(ID 13525532 - Págs. 4/5).

Nesse particular, não prospera o argumento da defesa de
carência de prova de materialidade
, em razão da realização da perícia de lesão corporal na data de 11/10/2017, ou seja, 05 (cinco) meses após a ocorrência do fato em 14/05/2017. Isso porque, apesar do lapso temporal, está comprovado no exame de corpo de delito as lesões decorrentes de ferimento de arma de fogo, sendo inegável, portanto, a confirmação da materialidade pela prova pericial, razão pela qual não há que se falar em ausência de nexo de causalidade entre o fato e as lesões corporais sofridas pela vítima.

Registre-se, por oportuno, que o exame de corpo de delito pode ser realizado a qualquer tempo e a sua falta pode ser suprida pela prova testemunhal, conforme disposto no art. 167 do CPP, não importando a ausência em nulidade da sentença de pronúncia, se o conjunto probatório demonstra a materialidade do crime.

Os
indícios de autoria
sobressaem dos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (IDs 1355521/1355528), sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

A
vítima Marcio Ferreira e Ferreira
declarou que no dia dos fatos estava em frente a sua residência, acompanhado de sua esposa, quando percebeu a aproximação de duas motocicletas, sendo que em uma delas estavam os recorrentes, os quais efetuaram vários disparos de arma de fogo em sua direção, declarando que a motivação do crime teria sido pelo fato de ser amigo de Leandro, o qual foi morto pelo amigo dos acusados de alcunha “Careca”, sendo testemunha de acusação nesse assassinato. Em complemento,
a vítima Maria Liliane Brito Alcântara,
ratificou as declarações prestadas pelo seu esposo, declarando que foi atingida com um disparo pelas costas, que atravessou e saiu pelo abdômen.

Desta feita, não merece acolhida a alegação da defesa de que as provas carreadas aos autos são frágeis por consistir exclusivamente nas declarações das vítimas, pois foram colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo relevantes no contexto probatório.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
“não há falar em hierarquia entre as provas, em que o testemunho da vítima não ostenta menor valor probante que outra prova, uma vez que o juiz forma a sua convicção mediante a livre apreciação dos elementos constantes dos autos”
(AgRg no HC 309086/AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Data do Julgamento: 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

No mais, convém ressaltar que a vítima Maria Liliane declarou que foi possível o reconhecimento dos acusados porque estavam todos sem capacete, e apesar de já estar escurecendo, a rua estava iluminada no momento dos fatos, o que afasta o argumento de fragilidade na identificação veiculado nas razões recursais.

Importante ressair que ambos os recorrentes negaram a prática delitiva, sendo que o réu Lucas de Paula alegou que estava na casa de sua sogra no momento do crime, enquanto Max Aldo afirmou que no momento dos fatos estava trabalhando com sua mãe na venda de churrasco, contudo, não foram colacionadas provas capazes de infirmar, neste momento, a sentença objurgada.

Como é cediço,
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
, sendo certo que
“a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Neste espeque, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, tendo em vista que nesta fase processual vigora o princípio do
in dubio pro societate.

II.II DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE.

O recorrente
LUCAS DE PAULA DA SILVA,
em razões recursais, pugna pela
desclassificação do delito ora imputado para o crime previsto no art. 129 do Código Penal.

Não obstante,

não se vislumbra, nesse momento processual, a possibilidade de aferição segura quanto à real intenção dos agentes, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal conforme pretende a defesa do recorrente, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

Nessa linha de intelecção, a Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que
“a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo [...], sob pena de afronta à soberania do Júri”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, Data de Julgamento: 23/08/2022, DJe: 26/08/2022, cf.
https://bit.ly/418M9de
).

No mesmo sentido, o E. TJPA compreende ser inviável, ante os indícios de que o acusado agiu com
animus necandi
, a desclassificação do delito de homicídio qualificado para o de lesão corporal (
vide
RESE n. 0001201-21.2015.8.14.0039, Relator Desembargador Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 01/06/2020, Data de Publicação: 06/07/2020, cf.
https://bit.ly/427mkvC
), hipótese retratada nos autos.

II.III. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Por derradeiro, a defesa requer, subsidiariamente,
a exclusão das qualificadoras do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime.

Ocorre que, da análise do arcabouço probatório, não se vislumbra prova incontroversa que permita a exclusão da pronúncia das qualificadoras mencionadas, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não das mesmas deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, pois, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa”
(STJ,
REsp n. 1713312/RS
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, data de julgamento: 22/03/2018, DJe: 03/04/2018).

Ademais,
“não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas nos recursos, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão de pronúncia objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, para manter a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, a fim de que os recorrentes sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/08/2023